Tribunal: STF
Processo: HC 236313
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que a paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/06.



    Impetrado writ perante o Tribunal local, a ordem foi denegada em julgamento que apresenta a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40,INCISOS III E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS. INVIABILIDADE. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO RESPALDA A FINALIDADEDA NORMATIVA INVOCADA. DENUNCIADA QUE, EM TESE, UTILIZAVA-SE DA RESIDÊNCIA PARA O COMÉRCIO ESPÚRIO DE DROGAS. RISCO CONCRETO DE EXPOSIÇÃO DOS INFANTES À PRÁTICA DELITIVA. ADEMAIS, DESCENDENTES QUE, CONFORME SE INDICOU NOS AUTOS, ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA AVÓ. CONFIGURAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS CAPAZES DE AFASTAR A CONVERSÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR, NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE A CAUTELAR A ORDEM PÚBLICA QUE, NO CASO, NÃO INCUTE EM DESAMPARO À PRIMEIRA INFÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.”



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a paciente teria direito à prisão domiciliar por ser mãe de 2 filhos menores de 12 anos.



    Requer-se, ao final,



    “a. Seja concedida a medida liminar, a fim de que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar. b. No mérito, seja, em definitivo, a prisão preventiva substituída pela domiciliar.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente